Tribunal: TJDFT
Processo: 0749554-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749554-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ALEX ARAUJO DE ANDRADE SIRQUEIRA D E C I S Ã O O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Ao que se verifica dos autos de referência, o recorrente aponta como decisão agravada aquela estampada no ID 75781258, a qual retrata o exame do pedido de reconsideração formulado no ID 75691100 deduzido em face do r. decisório proferido em 14.9.2020 (ID 72037584). Leia-se o teor da r. decisão objeto da insurgência: O exequente requereu a reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório deste feito, a fim de que tenha prosseguimento a execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se. É consabido que, no direito processual brasileiro, o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. "PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO". LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. MULTA. PERDA DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Na hipótese foi interposto agravo de instrumento com o intuito de obter a restituição integral do montante indevidamente subtraído da conta bancária do de cujus em momento anterior à abertura do inventário, bem como a alteração do inventariante e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do falecido. 1.2. Foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição do valor faltante, os demais herdeiros manejaram agravo interno contra a decisão em questão. 1.3. Afastado o juízo de retratação, aqueles que interpuseram o agravo interno formularam "pedido de reconsideração" da decisão. 2. O cognominado "pedido de reconsideração" não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, esse requerimento não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser "reconsiderada", o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. 2.1. Constatado que o "pedido de reconsideração" tem manifesto caráter protelatório, aplica-se, em desfavor dos postulantes, a multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inc. VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. 3. O agravo interno, nos moldes do art. 1021 do Código de Processo Civil, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo relator para que, ausente o juízo de retratação, ocorra a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. 3.1. Constatada a perda do objeto e a consequente ausência de interesse recursal, fica prejudicado o agravo interno que, de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. 4. O exame do interesse recursal do agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 5. Uma vez deferida pelo Juízo singular uma parcela do provimento jurisdicional pleiteado, a subsequente pretensão da agravante, nesse ponto, perde seu objeto. 6. A denominada quebra do sigilo fiscal e bancário é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 7. "Pedido de reconsideração" indeferido com aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor dos postulantes. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1292693, 07164507820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) No caso, o agravo de instrumento (ID 21438761) foi interposto apenas em 17.11.2020, mais de 60 (sessenta) dias corridos após o r. decisório combatido, prolatado em 14.9.2020, revelando-se evidentemente intempestivo, ainda que considerado o prazo em dobro ao qual faz jus o agravante, impedindo a análise e o conhecimento deste recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador